Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731390-63.2023.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA, em face da r. sentença exarada sob o ID 71550980, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu os embargos à execução sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, sendo a gratuidade de justiça o cerne da apelação cível interposta. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. No caso em apreço, a despeito da parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não há nos autos documentos suficientes para a apreciação do pedido de justiça gratuita. Os documentos presentes nos IDs 71550963 e 71550964, apresentados na origem com o intuito de comprovar a hipossuficiência financeira do autor, em verdade se referem à pessoa física do titular da pessoa jurídica apelante. Dessa forma, considerando a ausência de documentos bastantes para comprovar a alegada insuficiência financeira da parte apelante, determino a intimação desta, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), referente ao ano-calendário de 2024, balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, para fins de preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 11:09:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________________ 1 Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.